Tribunal: TJMT
Processo: 1005645-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1005645-74.2021.8.11.0000
PACIENTE: GUILHERME SILVA FRANCA
IMPETRANTE: ALAM DIAS RODRIGUES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Alam Dias Rodrigues, em favor de Guilherme Silva França, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 6 de março de 2021, tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000161-75.2021.8.11.0098, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal), por ter sido flagrado naquela data, por volta das 12h30, na MT 265, próximo à Comunidade Santa Rita, Comarca de Porto Esperidião, juntamente com os coacusados Kenioweslly Mainardes de Oliveira e Alexandre de Ramos dos Santos, transportando, em tese, para a Bolívia, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 01 (um) veículo Chevrolet Prisma 1.4, cor branca, ano 2019, placas QCJ4720, chassi 9BGKS69V0KG448335, subtraído em 02.03.2021, na cidade de Várzea Grande/MT, conforme Boletim de Ocorrência no 2021.57363, conforme se infere da denúncia ofertada na Ação Penal n. 1000187-73.2021.8.11.0098 – ID 52532569.
Registra, o impetrante, que o paciente tem predicados favoráveis; bem como que a autoridade acoimada de coatora não teria apresentado fundamentação idônea para decretar a sua prisão preventiva, uma vez que não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; destacando, outrossim, que o crime não foi perpetrado com violência ou grave ameaça e não há referência de que ele possua envolvimento com eventual organização criminosa.
Assevera, também, que nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, quando houver a necessidade de se garantir a ordem pública, deve ficar demonstrado que não seria suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos gravosas o que não teria ocorrido na hipótese em referência.
Afirma, ainda, que a autoridade coatora, ao decretar a prisão cautelar, fez referência ao risco de reiteração delitiva do paciente tendo por base o Processo Executivo de Pena n. 0004329-48.2014.8.11.0013 em trâmite em seu desfavor, todavia, na concepção do impetrante, tal circunstância fática não deve ser levada em consideração por ausência de contemporaneidade entre o fato que deu ensejo ao decreto prisional invectivado e o ocorrido em 11 de abril de 2013 que o levou a condenação de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, por ter sido perpetrado entre Estados da Federação e por envolver criança ou adolescente, capitulado no art. 33, caput, c/c art. 40, V e VI, da Lei n. 11.343/06, razão pela qual entende que seja mais adequada e proporcional à espécie a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Ressalta, além disso, que diante da situação emergencial de saúde pública e do risco de contaminação em grande escala nos sistemas prisionais, à luz do princípio da proporcionalidade e da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, é imperiosa a adoção das providências indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da presença do periculum libertatis deste em decorrência da sua reincidência constatada pelo Processo Executivo de Pena n. 0004329-48.2014.8.11.001. E, malgrado o impetrante sustente que não existe contemporaneidade entre o fato anterior pelo qual o paciente foi condenado e o atual pelo qual foi preso, constata-se do sistema SEEU que Guilherme Silva França cumpria pena em regime fechado pelo crime de tráfico de drogas e foi agraciado com a progressão prisional para o regime semiaberto, tendo o alvará de soltura sido cumprido no dia 17 de fevereiro de 2021, e, aproximadamente 15 (quinze) dias após, foi preso em flagrante levando um veículo roubado/furtado para a Bolívia, ocasião em que empreendeu fuga, mas acabou por ser capturado.
Se isso não bastasse, deve ser registrado também que com relação a alegada situação emergencial de saúde pública e do risco de contaminação, trata-se de pedido genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que o paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, de modo que, ao menos nesta oportunidade, não se pode falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva em comento se apresenta, em tese, justificada para a garantia da ordem pública.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito da paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo retrocitado, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator